Tribunal: TJSP
Processo: 0015212-86.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0015212-86.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é embargante JACQUES DINIZ NOGUEIRA, é embargado
COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0015212-86.2017.8.26.0577/50000 -Voto no 15.364
2
Voto no 15.364
Embargante: Jacques Diniz Nogueira.

Embargos de declaração. Alegação de omissão. Vício
inexistente. Irresignação que externa simples inconformismo com o mérito da decisão
hostilizada, para o qual os embargos de declaração não são instrumento processual
adequado, porquanto não se admite, nesta via, uma nova valoração da causa.
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso manejado
pelo embargante, mantendo sua condenação pelo crime de falso
testemunho. Alega, em suma, omissão no julgado.
É o relatório.
2. Nada há por declarar.
3. Na dicção do artigo 619, do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o
julgado padecer de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
somente podem ser manejados na hipótese de existir algum destes vícios
(STJ, EDcl no AgRg na AR no 3.204, rel. Min. Castro Meira; EDcl
nos EDcl no Agravo em Recurso Especial no 297.064, rel. Min. Raul
de Araújo; EDcl nos EDcl no AgRg no Recurso Especial no
1.164.175, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
4. No caso em tela, não se divisa a eiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0015212-86.2017.8.26.0577/50000 -Voto no 15.364
3
apontada no reclamo.
5. Pois bem, o aresto, de forma fundamentada,
com base em dados concretos da causa e indicando as razões jurídicas:
(i) repeliu a alegação de nulidade da sentença; (ii) assentou que a
conduta do embargante configura o crime de falso testemunho.
Tomado este quadro, vê-se que o acórdão
analisou os pleitos deduzidos no apelo, não havendo omissão a ser
suprida.
Cabe ter em mente que, endossando orientação
que já vinha de algum tempo, em matéria de motivação de decisões
judiciais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “o
artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão” (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de
Instrumento no 791.292, rel. Min. Gilmar Mendes). Mais
explicitamente, “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (STF,
EMB.DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO no 783.824, rel. Min. Luiz Fux).
No mesmo sentido, assentou o Superior
Tribunal de Justiça que “nos termos da jurisprudência desta Corte,
o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0015212-86.2017.8.26.0577/50000 -Voto no 15.364
4
livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do
pretendido pela parte” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL no 361.053, rel. Min. Moura Ribeiro).
Nem cabe exigir que a decisão judicial examine
a causa à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela
parte. Com efeito, “o magistrado não está obrigado a responder,
pormenorizadamente, as questões trazidas, citando os dispositivos
legais e constitucionais invocados pelo recorrente se já decidiu a
questão sob outros fundamentos” (STJ, AgRg no REsp no 1.220.895,
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).
Na realidade, a irresignação externa simples
inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os
embargos de declaração não são instrumento processual adequado,
porquanto não se admite, nesta via, uma nova valoração da causa.
6. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
LAERTE MARRONE
Relator